Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Gleide Maria Carlos de Melo renunciou à majoração de 1% dos honorários advocatícios determinada em seu favor no acórdão atacado pelo recurso especial interposto pelo Distrito Federal. O Distrito Federal não se opôs à renúncia, mas ressaltou que o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal depende de homologação na forma do art. 487, III, c, do CPC. A atividade jurisdicional de competência da 1a Turma Cível se exauriu com o julgamento da apelação. Interposto recurso especial e, posteriormente, apresentada renúncia à majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, compete ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste c. Tribunal de Justiça decidir sua admissibilidade. Essa atividade abrange a verificação da perda superveniente do interesse recursal do Distrito Federal, provocada pela renúncia ao direito à majoração dos honorários advocatícios recursais com a qual não se opôs, manifestada pela parte credora/recorrida após a interposição do recurso especial. DETERMINO, por isso, à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível que encaminhe os autos à d. Presidência para deliberação sobre a admissibilidade do recurso especial. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora